Tribunal: TJSP
Processo: 2279454-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279454-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TG LOC S/A,
é agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279454-50.2019.8.26.0000 -Voto no 23154 egf
2
VOTO No 23.154
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279454-50.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 12a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL SERPENTINO
AGRAVANTE: TG LOC S/A
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de cobrança. Transporte. Seguro de
cargas. Pretensão de depósito relativo aos supostos sinistros.
Indeferimento. Ausentes os requisitos autorizadores do provimento
antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls.
125/126) proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante, que indeferiu
a tutela de urgência por esta pleiteada (para determinar à ré o depósito dos valore
relativos aos sinistros ocorridos nas cargas transportadas), sob o fundamento de que não
há elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
Insiste a autora na concessão da tutela pretendida afirmando presente a
probabilidade de seu direito e também estar na iminência de sofrer execução pela
apelada do prêmio do seguro, correndo o risco de ter seu patrimônio constrito. Alega que
com as ocorrências dos sinistros e ausência de pagamentos das indenizações, teve que
arcar com todos os encargos comprimindo seu fluxo de caixa.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 134/135) e respondido (fls.
148/156), tendo sido Indeferido o efeito suspensivo (fls. 1374)..
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Pretende a autora, em ação de cobrança promovida pela agravada,
concessão de tutela para determinar a esta que deposite, nos autos, o valor de
R$. 236.210,80, relativo a sinistros em cargas transportadas, as quais a seguradora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279454-50.2019.8.26.0000 -Voto no 23154 egf
3
agravada se obrigou a ressarcir em razão de acordo extrajudicial formalizado entre elas.
A seguradora contestou o pedido negando ter confessado a dívida e
afirmando que a segurada estava inadimplente, o que a impede de efetuar o pagamento
da indenização, além de sustentar que a agravante não apresentou os documentos
referentes aos supostos sinistros.
Os fatos narrados pela autora são controvertidos e não se verifica, em
cognição sumária, pela prova documental, a alegada probabilidade do direito da autora,
de modo que é necessária a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.
Nesse sentido, precedente deste E. TJSP:
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. cobrança. Contrato de
seguro. Decisão agravada que negou a tutela antecipada pleiteada para
que a Seguradora Ré promova o depósito em Juízo do valor referente à
indenização do seguro contratado. Inconformismo da Autora. Não
cabimento. Tutela antecipada indeferida. Requisitos do artigo 273 que não
se mostram presentes. Necessidade de observância do contraditório e
ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Decisão
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091842-08.2015.8.26.0000; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2015; Data
de Registro: 22/07/2015)
Logo, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil1, sem prejuízo de melhor análise dos elementos probatórios no curso do
processo, impõe-se a manutenção da decisão atacada de indeferimento da tutela de
urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.